Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de perseguição descrito na denúncia; (iii) examinar a alegação de bis in idem na aplicação concomitante da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do artigo 147-A, § 1o, inciso II, de igual diploma normativo; (iv) avaliar a adequação do regime prisional, da pena e do indeferimento da substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está suficientemente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o artigo 155, do Código de Processo Penal. O magistrado expôs, de modo claro e coerente, as razões de seu convencimento, apreciando detidamente as provas dos autos.
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, vídeos e fotografias, além de depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas.
5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos de prova.
6. Configura bis in idem o reconhecimento simultâneo da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do artigo 147-A, § 1o, inciso II, de igual diploma normativo, pois ambas se fundam na condição de gênero feminino da vítima.
7. Mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência e do histórico de descumprimento de medidas protetivas.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta.
9. A prisão preventiva permanece necessária para garantir a integridade da vítima, diante do histórico de violação de medidas protetivas e reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147-A, § 1o, II; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.